Tribunal: STF
Processo: Rcl 44118
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São João da Barra/RJ contra decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0101648-39.2016.5.01.0283, que teria violado o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “A presente Reclamação visa à cassação da decisão proferida pelo MINISTRO HUGO CARLOS SCHEUERMANN, membro da 1ª Turma do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, nos autos do processo nº 0101648- 39.2016.5.01.0283, que, em decisão monocrática, negou a transcendência de matéria cuja repercussão geral já foi analisada e provida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n.º 246), obstando, com fulcro no suposto descumprimento do art. 896-A, § 5º da CLT, o prosseguimento do Recurso de Revista e a interposição de Recurso Extraordinário, impedindo que a matéria constitucional debatida nos autos seja submetida à apreciação desta Corte Suprema, usurpando, assim, a sua competência de última instância.
    [n]o caso em debate o Ministro Relator apropriou-se da competência deste Colendo Tribunal, pois em decisão monocrática criou uma falta de transcendência, se arvorando de forma transversa como guardião da Constituição, de modo que a fundamentação da presente reclamação está lastreada no art. 988, I, do CPC, para a preservação da competência deste tribunal em matéria constitucional” (págs. 3-4 da inicial, grifos no original). 
    Esclarece, ainda, que 
    “interpôs Recurso de Revista contra o acórdão que confirmou a sentença de piso, arguindo contrariedade à ADC-16 e ao RE 760.931, tal como se infere das razões recursais (documento em anexo), sendo negado seguimento pelo Regional. 
    Visando ao processamento do referido Recurso de Revista, para que fosse enfrentada e corrigida a questão constitucional, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, distribuído para a Turma do TST, sendo que o Relator, ora Reclamado, negou seguimento ao recurso, afirmando não haver o requisito da transcendência e fundamentando nos seguintes termos: […]. 
    Interposto Agravo Interno para que a matéria viesse a ser apreciada pelo colegiado, mais uma vez o Reclamado reiterou seu entendimento quanto à ausência de transcendência, indeferindo também monocraticamente o processamento do Agravo Interno, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT” (págs. 6-8 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, argumenta que a decisão reclamada,
    “[a]o negar transcendência em matéria que já foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal e sobre a qual houve decisão de mérito, com efeito vinculante, o Reclamado afrontou a norma constitucional do § 2º do art. 102 da CF/88, devendo a decisão ser cassada, para garantir a autoridade e a competência desta Corte Suprema.
    […] o Município Reclamante tem insistido para que o juízo trabalhista dê cumprimento ao caráter vinculante e de observância obrigatória decorrentes do julgamento da ADC-16 e do RE 760.931, porém a Justiça do Trabalho, por sua vez, tem reunido esforços interpretativos e imperativos para impor a responsabilidade subsidiária do Ente Público pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos ao empregado de empresa terceirizada, baseado em mera presunção, eis que não existe qualquer prova da culpa do mesmo” (pág. 8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, 
    “[...] seja dado provimento à presente Reclamação, para cassar a decisão impugnada que usurpou a competência deste Supremo Tribunal em matéria constitucional, confirmando a medida liminar, e determinando que outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931” (pág. 18 da inicial).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 27).
    Citada (documento eletrônico 24), a beneficiária não se manifestou (documento eletrônico 25).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Constato que o reclamante afirmou que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao recurso de revista e provimento ao agravo de instrumento interpostos, usurpou a competência deste Supremo Tribunal, bem como violou o entendimento desta Corte proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Destaco que a reclamação constitucional será cabível para (i) preservar a competência deste Tribunal, quando ocorrer usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na hipótese dos autos, não há falar em usurpação de competência do STF, uma vez que o Tribunal reclamado limitou-se a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista e do agravo de instrumento interposto da inadmissão do recurso de revista, ou seja, recursos de sua própria competência e não da competência da Suprema Corte.
    Assinalo, ainda, que o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa linha de entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Acrescento, também, que:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ademais, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho entendeu caracterizada a culpa in vigilando e a culpa in elegendo com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso. Transcrevo do voto condutor do acórdão do recurso ordinário os seguintes trechos, in verbis:
    “É fato incontroverso nos autos a existência do contrato de prestação de serviços firmado entre as demandadas, conforme reconhecido, inclusive, pelo ente público, e acostado aos presentes autos.
    E não ficou comprovado que o ente público contratou a primeira ré por regular procedimento licitatório, não tendo sido carreados aos autos quaisquer documentos a ele pertinentes além do próprio contrato administrativo. A constatação da ilibação do procedimento licitatório não prescinde, no mínimo, da apresentação das certidões indispensáveis à formalização do contrato administrativo, que devem ser fornecidas pela postulante (primeira ré) para que logre sua habilitação no certame (ou seja, devem ser fornecidas pela postulante para se sagrar vencedora), acorde com o que preceituam os arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/93.
    Impossível ao julgador, portanto, aferir a lisura da licitação. Absolutamente ociosas as afirmações da demandada, segundo a qual a contratação da primeira ré foi feita com observância estrita a todas as regras da Lei de Licitações, se elas não se fizeram acompanhar de uma efetiva prova do proclamado zelo. Em Juízo, não basta afirmar, deve-se provar. Não é suficiente a presunção de legalidade dos atos da Administração Pública quando o cumprimento da lei é precisamente uma das questões controversas.
    [...]
    Assim é que, procedendo-se à interpretação sistemática da Lei nº 8.666/93, verifica-se em seus artigos 55, inciso XIII, 58, inciso III, e 67, caput e parágrafo primeiro, a obrigação da Administração Pública de adotar as cautelas necessárias a garantir a integral execução do contrato de prestação de serviços (quanto a todos os seus aspectos), acompanhando a situação do prestador de serviços inclusive no que se refere à regularidade de suas obrigações trabalhistas.
    [...]
    A imposição legal ao administrador público para que acompanhe a fiel execução do contrato alcança todas as obrigações a que está sujeita a contratada, sejam elas de natureza trabalhista, fiscal, financeira ou técnica. Assim sendo, a fiscalização não se restringe a verificar a realização do serviço contratado, devendo ser continuamente averiguado se a licitante vencedora se mantém, durante toda a relação jurídica contratual, como empresa idônea apta a prestar serviços à Administração Pública.
    Não por outra razão é que a norma inserta no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, prevê, como uns dos motivos para a rescisão unilateral do contrato administrativo, o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, bem como o desatendimento das determinações regulamentares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Transcrevo: [...].
    Outrossim, ausentes os documentos comprobatórios da regularidade do processo de licitação (certidões apresentadas no momento da habilitação para a participação no procedimento licitatório), carece o magistrado dos instrumentos necessários à formação do juízo sobre o zelo imprescindível à conduta do ente estatal, redundando na existência de culpa.
    É dever da Administração Pública a minuciosa perquirição acerca da idoneidade daqueles com quem contrata, bem como, quando em Juízo, sua comprovação. Como já assentado alhures, não se desonerou do dito dever o ente público, persistindo, pois, a caracterização de sua culpa in eligendo.
    Noutro passo, em consequência do dever de fiscalizar, assume a Administração Pública, ao descumprir sua obrigação legal de vigilância, os ônus decorrentes de sua conduta omissiva culposa. Vê-se, dessa forma, que o ente integrante da Administração Direta ou Indireta tem o dever de exercer perene vigilância sobre a execução dos contratos que celebra com o particular, visando a consecução de projetos no interesse da coletividade. 
    Descurando-se de tal mister e havendo inadimplência de obrigações de natureza trabalhista para com os prestadores do labor, impõe-se a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela satisfação dos créditos devidos ao trabalhador, por ser ela a principal beneficiária da força de trabalho dos empregados da empresa prestadora de serviços. 
    Nesse diapasão, é imprescindível ser destacado que o dever de adotar medidas suficientes à cessação do descumprimento contratual é corolário lógico do dever de fiscalizar. É irretorquível ser absolutamente desprovida de sentido uma ação fiscalizatória que não se preocupe com a regularização da situação que se verificou inadequada. Portanto, fiscalizar pressupõe agir, e mesmo apenar, se necessário for.
    [...]
    Exemplificando a forma de fiscalização de que se fala aqui, transcrevo excerto da Instrução Normativa nº 18, de 22.12.1997, expedida pelo antigo Ministério do Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, aplicável aos entes da Administração Pública Federal, e que impõe ao contratante, dentre outros, o dever de ‘documentar a frequência dos empregados’ da contratada, ‘em registro próprio’, ‘fiscalizando o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas’ pela empresa prestadora de serviços.
    [...]
    Insta salientar, por absolutamente pertinente, que em 24.11.2010 houve o julgamento do mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 pelo pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a pretensão então deduzida e, em consequência, assentou a constitucionalidade da norma inserta no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, conforme publicação no DJe do dia 03.12.2010.
    Extrai-se do inteiro teor dessa decisão, publicada no DJe em 09.09.2011, que, conquanto tenha concluído pela constitucionalidade do referido dispositivo legal, a Suprema Corte reconheceu expressa e inequivocamente a possibilidade de condenação, em caráter subsidiário, da Administração Pública pela satisfação de créditos trabalhistas de empregados de empresas por ela contratadas por meio de processo licitatório, quando o Poder Judiciário Trabalhista, na análise do caso concreto, verificar que a contratante, no momento da contratação ou durante a vigência do contrato administrativo, incorreu em culpa in eligendo ou in vigilando, permitindo que empresas inidôneas vencessem tal concorrência ou, ainda, deixando de proceder à necessária fiscalização do cumprimento, pelas contratadas, das obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato administrativo.
    [...]
    Esclarece o Exmo. Ministro Relator, por fim, que a Justiça do Trabalho, para responsabilizar supletivamente o ente público pela satisfação dos créditos trabalhistas devidos a empregado de empresa por ela contratada por meio de processo licitatório, não prescindirá do exame dos fatos litigiosos, a fim de se perquirir acerca da incidência de culpa in eligendo ou in vigilando do administrador público. Com isso, afastar-se-á de vez a possibilidade de aplicação, de forma irrestrita, do entendimento firmado na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, limitando-a aos casos em que a culpa estiver efetivamente configurada. 
    [...]
    Fica hialino, portanto, que a vedação da aplicação do entendimento consolidado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho na súmula 331, inciso IV, de sua Jurisprudência Predominante, para responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pela satisfação dos créditos trabalhistas derivados de contratos administrativos firmados entre ela e o particular por meio licitatório, limita-se àquelas hipóteses em que a condenação tem por fundamento unicamente a aplicação subsuntiva do verbete jurisprudencial, em decorrência da mera constatação do inadimplemento dos direitos dos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, sem que tenha sido perquirida a existência de culpa da contratante.
    No mais, as razões aqui expostas afastam qualquer violação ao inciso II do artigo 5° da Constituição da República, que desvela o princípio da legalidade em sentido amplo. Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, órgão responsável pela pacificação das controvérsias surgidas de interpretações díspares, expressou, por meio da súmula supramencionada, o entendimento jurisprudencial majoritário que conclui pela responsabilização dos prestadores de serviços pela solvabilidade dos créditos trabalhistas oriundos dos contratos firmados para a realização de serviços terceirizados. A indigitada corte não legislou nem afrontou o princípio da legalidade. Sua tese deriva da harmonização entre valores e princípios constitucionais concernentes à dignidade do trabalhador e à valorização do trabalho. 
    [...]
    Diga-se, igualmente, que não pode prosperar o argumento de que a reclamante não logrou comprovar a existência de culpa da Administração Pública, porque a conduta culposa a ela imputada é omissiva, isto é, baseia-se em um . Para afastar sua caracterização, non facere seria imprescindível que ficasse comprovado o seu inverso, qual seja, o facere, a conduta atenciosa, de zelo. E, por suposto, somente o próprio ente público dispõe (disporia) dos meios necessários a isso. 
    Não se trata, propriamente de inversão do ônus da prova, mas da aplicação do princípio da aptidão para a prova - segundo o conhecido aforismo ‘não existe prova de fato negativo’, insculpido no brocardo negativa non sunt probanda. Da mesma forma, o Direito Romano caracterizava a prova do fato negativo (ou prova de uma omissão) como probatio diabolica. 
    Ora, se apenas a Administração Pública detém (ou deveria deter) os meios documentais de provar que ela não é culpada, a não apresentação de tais documentos erigirá com inteireza sua culpa. Logo, tratando-se de culpa decorrente de uma omissão, incumbe só ao ente público, e nunca ao reclamante, comprovar a adoção das medidas necessárias a afastar sua caracterização. 
    [...]
    Na hipótese sub judice, como visto, restou provado, à saciedade, que o administrador público não fiscalizou (ao menos de forma eficaz) o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada. E em consequência dessa conduta omissiva, a Administração Pública descumpriu sua obrigação legal e contratual de vigilância da execução do contrato administrativo, o que a torna responsável, em caráter subsidiário, pela satisfação das verbas trabalhistas deferidas à parte autora nesta demanda, por configurada sua culpa in vigilando.
    Não bastasse a clara percepção da culpa , ficou igualmente in vigilando demonstrada, na forma do arrazoado supra, a culpa in eligendo, consubstanciada na ineficiência do ente público em averiguar a idoneidade da empresa com quem contrata” (págs. 5-24 do documento eletrônico 7).
    Nesse contexto, observo que a Justiça do Trabalho, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez caracterizada a culpa in vigilando e a culpa in elegendo.
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei). 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator